Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727968-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA LOPES PINTO AGRAVADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SONIA MARIA LOPES PINTO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0722759-05.2024.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à ora agravante, nos seguintes termos (ID 199973264 dos autos originários): “Verifica-se pelo contracheque da parte autora rendimentos mensais líquidos no montante de R$11.293,99 (id. 199396291). Assim, percebe-se que o autor aufere renda suficiente para arcar com os gastos de uma demanda judicial, pois as custas processuais em nosso Tribunal são de valores módicos, incapazes de onerar de sobremaneira a economia dos cidadãos. Por tais razões, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Venha aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, deverá a parte autora instruir a inicial com documentos que demonstrem a quitação do imóvel junto à construtora. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 61269534), alega que a negativa da gratuidade é “postura de suspeita imparcialidade, uma vez que sua função prevista pela Constituição Federal é a auxiliar o acesso à justiça e não a de se preocupar com as finanças do poder judiciário, sendo ainda que já existe órgão específico com esta incumbência” (pg. 4). Aduz que não foi observada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão recorrida. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que a agravante juntou documentos que somam 62 (sessenta e duas) páginas, a maioria cópias quase ilegíveis de comprovantes de gastos. Dentre esses, verifica-se existir comprovante de recebimento de pensão da Polícia Civil do DF, com recebimento do valor bruto de R$ 15.582,70 (quinze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) e líquido de R$ 11.293,99 (onze mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), à pag. 2. A promessa de compra e venda objeto da ação é de R$ 246.480,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais), às pgs. 28/53, acompanhada de escritura de cumpra e venda de igual valor (pgs. 55/62). Assim sendo, os documentos juntados indicam, ao menos nesta fase inicial, a existência de condição financeira boa da agravante, que é incompatível com a declaração de pobreza. Pondera-se, ainda, que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e, comparadas aos outros tribunais do país, são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo deve ser indeferida. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora